Tribunal: TJSP
Processo: 0006110-66.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME ABERTO – NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO –– DECISÃO FUNDAMENTADA NO HISTÓRICO DE CRIMES E SUA REPETIÇÃO EM TEMPO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL – REEDUCANDO QUE SE VÊ NA MARGINALIDADE DESDE 2003 – INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DO CNJ PARA CONCESSÃO DO FAVOR LEGAL SEM A PROVA CONCRETA DE QUE O EXPIADO, NO CÁRCERE, ESTÁ MAIS EXPOSTO AO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME ABERTO – NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO –– DECISÃO FUNDAMENTADA NO HISTÓRICO DE CRIMES E SUA REPETIÇÃO EM TEMPO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL – REEDUCANDO QUE SE VÊ NA MARGINALIDADE DESDE 2003 – INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DO CNJ PARA CONCESSÃO DO FAVOR LEGAL SEM A PROVA CONCRETA DE QUE O EXPIADO, NO CÁRCERE, ESTÁ MAIS EXPOSTO AO CORONAVÍRUS QUE EM AMBIENTE EXTERNO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0006110-66.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante AFONSO RODOLFO DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006110-66.2020.8.26.0502 - Voto no 50891
2
Voto no 50891
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0006110-66.2020.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 0006110-66.2020.8.26.0502)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Afonso Rodolfo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME ABERTO – NECESSIDADE DO EXAME
CRIMINOLÓGICO –– DECISÃO FUNDAMENTADA NO HISTÓRICO DE
CRIMES E SUA REPETIÇÃO EM TEMPO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
–
REEDUCANDO
QUE
SE
VÊ
NA
MARGINALIDADE DESDE 2003 – INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DA
RECOMENDAÇÃO DO CNJ PARA CONCESSÃO DO FAVOR LEGAL SEM A
PROVA CONCRETA DE QUE O EXPIADO, NO CÁRCERE, ESTÁ MAIS
EXPOSTO AO CORONAVÍRUS QUE EM AMBIENTE EXTERNO – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
AFONSO RODOLFO DA SILVA, contra decisão do r. Juízo da
DEECRIM UR4 da comarca de CAMPINAS, da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Wagner Roby Gidaro, nos autos da Execução
no 0006110-66.2020.8.26.0502, que requisitou elaboração do
exame criminológico, para a análise do pedido de progressão ao
regime aberto domiciliar (fls. 44/45).
O agravante incorreu no art. 157, § 2o, incisos I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006110-66.2020.8.26.0502 - Voto no 50891
3
II do Código Penal.
Alega
que
o
sentenciado comprovou bom
comportamento carcerário, alcançando o lapso temporal para o
regime aberto aos 17/05/2020. Ademais, exerce atividade
laborativa, tem usufruído de saídas temporárias, cumprindo
fielmente as condições estabelecidas, não havendo motivos para a
determinação do exame criminológico. Requer assim, a concessão
do pedido (fls. 13/21).
Apresentada a contraminuta (fls. 49/52), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 53, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. José Cláudio de Melo Costa, pelo
desprovimento do recurso (fls. 56/62).
É o relatório.
O sentenciado expia ainda uma pena de 07
(sete) anos de reclusão, pela prática de mais um crime de roubo
majorado, com vencimento previsto somente para o longínquo
26/03/2025
(fls.
24/25).
Preso
por
tal
delito
desde
27/03/2018, exato que o reeducando tem registros criminais
desde o início do século, embora tenha progredido ao
semiaberto recentemente e cumprido suas obrigações no
cárcere.
Nessa linha, a defesa pugna pela concessão do
regime aberto domiciliar, máxime diante da situação pandêmica
causada pelo CORONAVÍRUS, sendo de conhecimento público
que parte dos trabalhos realizados por funcionários dos
presídios estão suspensos, não havendo prazo determinado
para a elaboração do exame criminológico.
Mas não lhe assiste razão.
Primeiro
porque
a
invocação
da
novel
recomendação do CNJ, sem prova efetiva de que está o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006110-66.2020.8.26.0502 - Voto no 50891
4
reeducando exposto a risco concreto no cárcere maior do que
estaria no ambiente externo, rechaça a súplica. A orientação
desta Câmara em tal sentido é sedimentada.
Segundo porque imprescindível é a realização
do exame criminológico com o objetivo de aferir eventual risco
de liberdade do agravante à coletividade ordeira. Isto porque
está inserto na criminalidade desde 2003 e perpetrou delitos em
liberdade provisória, bem como em livramento condicional,
registrando, ainda, múltiplas faltas disciplinares de natureza
grave (fls. 50).
O executado foi condenado por roubo duplamente majorado (fls.
36/45),
demonstrando
periculosidade, de modo que a perícia auxiliará no aferir de
condições para progressão ao aberto e informar a existência ou
não de risco à integridade de terceiros a partir da soltura.
A cautela é imperiosa e a decisão hostilizada
afina-se com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no HC 403812/SP; Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO;
HC 335043/SP; Rel. Min. FELIX FISCHER), afinada, ainda, com
o enunciado 439 da Corte Superior.
Em arremate, não tem cabimento o pleito de
realização de distinguishing porque a decisão vergastada é
suficientemente motivada, carecendo de qualquer complemento.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator